Tribunal: STF
Processo: RE 1157347
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 27):



    “DESAPROPRIAÇÃO. Valor da indenização abrangido pela moratória constitucional. Saldo remanescente. Conta homologada, após ciência da Fazenda. Nulidade da sentença. Inadmissibilidade. Expedição de novo precatório. Desnecessidade. Cálculos de verificação. Juros de mora. Falta de impugnação tempestiva. Preclusão. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9, fl. 33), foram rejeitados (Doc. 9, fl. 45).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9, fl. 51), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 100, §4º (atual §8º) e §5º, da CF/1988, bem como à SV 17 do STF, na medida em que o acórdão recorrido afastou a necessidade de expedição de um novo precatório, ao fundamento de que, no caso, “se trata de mera complementação de depósitos realizados a menor, de modo que o precatório anteriormente expedido se presta à complementação pretendida” (Doc. 9, fl. 60).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 10, fl. 43), o RE foi admitido (Doc. 10, fl. 43).



    No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 266 da repercussão geral (Doc. 13).



    Em nova análise da matéria, o juízo local determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao referido precedente paradigma (Doc. 20), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “compulsando-se os autos verifica-se que foi publicado despacho dando ciência às partes (...) dos cálculos da contadoria judicial (...) que apurou diferença pendente de pagamento do precatório original em razão da insuficiência do primeiro depósito. Tal cálculo foi homologado pelo juízo da execução sem oposição da Fazenda Pública”. Assim, manteve o acórdão “por não se tratar da hipótese de adequação ao decidido no TEMA 266-STF” (Doc. 22).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 28).



    Em novo exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 279/STF (Doc. 30).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a respeito de pagamento de saldo remanescente, em decorrência da insuficiência dos depósitos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730- AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento posto na decisão agravada está alinhado com a orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1484170 AgR / SP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente